Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de José Jorge de Andrade Junior, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 13 de abril de 2021, por ter, supostamente, praticado a conduta tipificada no artigo 155, § 4°, I, do CP. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, sob fundamento de que já havia sido concedida a revogação da prisão ao autuado em outro processo e que em menos de 07 meses voltou a delinquir demonstrando conduta perigosa.
Alega que há desproporcionalidade da medida cautelar adotada, afrontando o princípio da homogeneidade, considerando que a pena aplicável ao delito em tese praticado, na pior das hipóteses dosimétricas, jamais terá o rigor do regime fechado, além de estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Argumenta que o suposto crime não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, sendo todos os bens devolvidos à vítima, o beneficiário réu primário e não representa perigo à sociedade, sendo suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas diversas, previstas no art. 319, do CPP.
Por fim, ressalta que na atual situação da pandemia, o risco de contágio é significativamente maior, considerando que as unidades prisionais estão com lotação acima da capacidade, o que faz com que a medida de proporcionalidade ao caso ora em tela seja a liberdade provisória aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CP, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito do presente writ. Juntou documentos (Id.84752966/2971).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Jorge de Andrade Junior, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
O Boletim de Ocorrência narra os seguintes fatos:
“ESTA GU PM SE ENCONTRAVA EM RONDAS, QUANDO FOMOS INFORMADOS VIA COPOM, ONDE PESSOAS ANÔNIMAS TERIAM LIGADO VIA 190 E COMUNICADO QUE NA RUA ARAÇÁ, BAIRRO JARDIM AMAZONAS TERIA UM HOMEM EM ATITUDE SUSPEITA ANDANDO EM UMA BICICLETA, USANDO CAMISA DE COR VERDE, CARREGANDO ALGUNS MATERIAIS, COMO; TELEVISÃO E FERRAMENTAS ELÉTRICAS. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES DE PRONTO DESLOCAMOS AO LOCAL INFORMADO, QUE NO ENCONTRO DA AVENIDA DALLALBA COM A RUA ARAÇÁ OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZAR UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADA PELA CENTRAL E FAZER A ABORDAGEM, PERGUNTADO SOBRE OS PRODUTOS EM QUE ELE OBTINHA POSSE O MESMO NOS INFORMOU QUE HAVIA ACABADO DE SUBTRAIR DE UMA RESIDÊNCIA, E PERGUNTADO ONDE SERIA A RESIDÊNCIA, O MESMO NOS LEVOU ATÉ O LOCAL; RUA DOS ANGICOS, QUADRA 33 LOTE 27 DE PROPRIEDADE DO SENHOR TEODORICO PEREIRA O MESMO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, SUA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA COM A JANELA ARROMBADA, ONDE O SUSPEITO NOS INFORMOU TER ARROMBADO NO MOMENTO QUE QUE ENTROU NA RESIDÊNCIA. FEITO CONTATO VIA TELEFONE CELULAR COM O SENHOR TEODORICO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA CITADA, O MESMO NOS INFORMOU NÃO SE ENCONTRAR NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE. DIANTE DOS FATOS FIZEMOS O ENCAMINHAMENTO DO SUSPEITO E DOS MATERIAIS; 1-PARAFUSADEIRA, 1-SERRA CIRCULAR, 1-MAQUITA, 1-TV 32 POLEGADAS, 1-SON PORTÁTIL, 1-BICICLETA, 1-PERFUME PARA A LAVRATURA DESTE B.O PM E POSTERIORMENTE ENTREGUES A ESTA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. A SENHORA ELISIANNY NAMORADA DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA SE FEZ PRESENTE PARA A CONFECÇÃO DESTE BO.PM” (Id. 84752971).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, destaco, para fins de exame liminar, que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente aos crimes de furto qualificado.
Considerou que a aplicação da medida se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, consignando, inclusive, que que foi concedida a revogação de prisão ao autuado no dia 24-09-2020 em razão de sentença condenatória nos autos da ação penal 1004017-46.2020.8.11.0045, por crime da mesma natureza, e em menos de 07 (sete) meses voltou a delinquir. Além disso, consta dos antecedentes criminais, que o autuado no decorrer do ano de 2020 foi preso outras 03 (três) vezes em flagrante delito pela prática de crime da mesma espécie, circunstância que, de fato, denota o risco de reiteração delitiva, não se podendo, em primeira análise, taxá-la de teratológica ou ausente de fundamentação concreta.
Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Outrossim, a segregação provisória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública tendo em vista o histórico criminal do paciente, que evidencia sua contumácia delitiva. Desse modo, comprovada a habitualidade criminosa do agente, a decretação da prisão cautelar se mostra necessária para assegurar o meio social, evitando-se, assim, a prática de novos delitos.
9. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)
Quanto as questões relacionadas ao coronavírus-COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pela referida doença, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, não se evidencia qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, ou que comprova o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo, quanto aos antecedentes criminais citados na decisão combatida.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.